Tribunal: STF
Processo: RE 1323345
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS.
    Trata-se de apelação interposta em face da sentença que anulou a citação e todos os atos a ela subsequentes, e julgou extinto o presente feito, sem o exame do mérito, nos termos do art. 267, XI c/c o art. 47, parágrafo único, ambos do CPC.
    O apelo deve prosperar.
    O objetivo da citação é dar conhecimento da instauração do processo, e tendo sido efetivada a mesma, atingiu-se a finalidade do ato, mesmo que por outra via.
    Apelante foi induzida a erro em virtude da movimentação subsequente ao despacho determinando que a mesma promovesse a citação.
    Ao princípio da instrumentalidade das formas deve ser somado o da economia processual, de modo que, considerando não há qualquer vício resultante da citação.
    O art. 7°, da Medida Provisória n° 1.415/96, alterou o art. 231, da Lei n° 8.112/90.
    O art. 231, da Lei n° 8.112/90, em sua redação anterior, instituída pela Lei n° 8.688/93, previa que, o Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias dos servidores dos 3 (três) Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas.
    Contudo, a Lei n° 9.630, que entrou em vigor em 24 de abril de 1998, em seu art. 1°, dispôs que a partir de 1° de julho de 1997 e até a dato de publicação da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art. 183 da Lei n° 8.112, a contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da União, para o financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus servidores, será de 11% (onze por cento) incidente sobre a remuneração conforme definida no inciso III do art. 1° da Lei n° 8.852, de 4 de fevereiro de 1994 e sobre o total de proventos.
    A MP n° 1.463-25/98, em mais uma reedição da MP n° 1.415, não reeditou aquela norma (art. 7°, da MP n° 1.463-24), o que provocou a desconstituição da mesma desde a origem.
    O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, declarou a inconstitucionalidade do art. 7° da MP n° 1.415/96.
    Impõe-se o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente descontados pela Ré a título da exação em comento.
    O valor a ser restituído deve ser corrigido pela Taxa SELIC (Resolução n° 561, de 02.07.2007-CJF) e, por se tratar de indébito tributário, o § 1°, do art. 161, do CTN, autoriza a aplicação do percentual de 1% ao mês, contados do transito em julgado da sentença. Deve ser ressalvado que a aplicação da Taxa SELIC em nada atinge ou afeta a incidência de juros de mora, que serão devidos nos termos acima expostos.
    Condenada a Parte Ré no pagamento dos ônus de sucumbência, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do art. 20, § 3° do CPC.
    Dado provimento à apelação”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 62, parágrafo único, da CF. Sustenta que: (i) somente o Congresso Nacional pode disciplinar as relações jurídicas decorrentes do período de vigência da Medida Provisória n° 1.415/95; (ii) na ausência de decreto legislativo, os efeitos jurídicos decorrentes da Medida Provisória em questão são plenamente válidos. Defende a legitimidade da contribuição previdenciária instituída pela MP 1.415/96.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte entende que a exação imposta pelo art. 7º da Medida Provisória nº 1.415/96 foi retirada do ordenamento jurídico pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.630/98, ficando, desse modo, desconstituída desde a sua origem. Nesse sentido, confira-se:
    “Contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores inativos instituída pelo art. 7º da MP 1.415/96 e suas reedições. RE prejudicado, tendo em vista que a exação imposta pelo art. 7º, da MP 1.415/96, foi extirpada do ordenamento jurídico pelo art. 1º, parágrafo único, da L. 9.630/98 e não reeditada, em seguida, pela MP 1.463-25, de 28.4.98, ficando, assim, desconstituída desde a sua origem”. (RE 447.526-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, sem grifos no original).
    4. No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática: RE 597.790, de relatoria do Min. Dias Toffoli.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator